Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Vistos etc. A despeito da via que elegera para questionar decisões prolatadas no ambiente das ações que formulara no âmbito da justiça local e da justiça federal, não indicara o suscitante a subsistência de conflito apto a ser processado e julgado por este órgão nos termos da pretensão que formulara. Consoante pontuara, ajuizara ação de superendividamento em face dos seus vários credores, dentre os quais a Caixa Econômica Federal, endereçando a pretensão à Justiça Federal, onde foi atuada sob o número 1061716-59.2022.4.01.3400 na 20a Vara Federal Cível da SJDF”1, tendo aquele juízo, contudo, extinguido a ação em relação às demais instituições financeiras, assegurando trânsito à ação somente em face da Caixa Econômica Federal. Diante de aludido provimento, aviara nesta Justiça Distrital outra ação de superendividamento com pedido de tutela de urgência, a qual fora distribuída à 3a Vara Cível de Ceilândia – DF sob o número 0726889-03.2022.8.07.00032. Aquele juízo cível, de sua parte, entendendo que, considerando que a Caixa Econômica Federal também é credora, deveria figurar, como litisconsorte necessária, no polo passivo da demanda, assinalando que esse fato implicaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal, determinara que o a inicial fosse aditada. Sucede que, a despeito de aludidos provimentos, a ação que tramita nesta Justiça Distrital, posteriormente ao ajuizamento deste incidente, fora extinta, ante o indeferimento da inicial, determinando que, caso irresignado, o suscitante deverá manejar o competente recurso de apelação. Ademais, tratando-se, segundo ventilado, de conflito envolvendo juízos vinculados a tribunais diversos, o incidente, se o caso, deveria ser formulado perante a Corte Superior de Justiça, consoante os termos do art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. Ou seja, nesse momento, não há conflito de competência, pois uma das ações fora sentenciada, e, ademais, não tem esse órgão competência para dirimir o formulado. Assim sendo, coerente com o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para o suscitante dizer se persiste seu interesse no prosseguimento do incidente que formulara nestes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 40765497 - Pág. 1 (fl. 04) 2 ID Num. 40765497 - Pág. 3 (fl. 07)